Tribunal: TJDFT
Processo: 0717615-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717615-92.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A RECORRIDOS: ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., BONASA ALIMENTOS S/A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL NO BOJO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O controle judicial da homologação da recuperação judicial limita-se à legalidade do procedimento e licitude do objeto. 2. No caso, a cláusula que o agravante diz ser ilegal foi aprovada por maioria na assembleia geral de credores. Deve-se, portanto, observar a soberania da deliberação tomada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 49, §3o e 50, §1o, ambos da Lei 11.101/05, pugnando para que seja realizado o controle de legalidade da cláusula 4.3, ‘i’ e ‘ii’, a fim de consignar que os contratos de arrendamento e de alienação do ativo biológico não ficam ratificados em relação ao banco, proprietário da fração ideal de 12% (doze por cento) do imóvel, nem contra ele são oponíveis. Defende que o arrendamento é ilegal e inoponível, seja porque as recuperandas não podem dispor da propriedade alheia, seja porque tal oneração não contou com a expressa anuência do titular, que, inclusive, se contrapôs expressamente a tal arrendamento, apresentando ressalva escrita na AGC. c) artigos 884, 1.314, parágrafo único, 1.319, 1.320, 1.322, 1.228, 1.232, todos do Código Civil, sob o argumento de que há flagrante ganho sem causa das recorridas, ao utilizarem-se da propriedade alheia para auferir renda à custa do banco recorrente e, ainda, impedindo o uso, gozo e disposição da coisa por seu proprietário. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial no sentido de que a deliberação majoritária da Assembleia-Geral é ineficaz em relação aos credores que se abstiveram de votar, aos ausentes, ou aos que formularam objeção ao plano, bem como no tocante à subordinação da deliberação assemblear de supressão ou substituição da garantia à concordância expressa do credor titular da respectiva garantia. Colaciona julgado do STJ, a fim de comprová-la. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral, indica transgressão ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, por ofensa ao direito de propriedade. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rachel Ferreira Araújo Tucunduva, OAB/SP 66.355 e Armin Lohbauer, OAB/SP 231.548 (ID 33191917 - Pág. 2). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissbilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante.” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 49, §3o e 50, §1o, ambos da Lei 11.101/05, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021. Também não merece curso o recurso especial no que tange ao apontado malferimento aos artigos 884, 1.314, parágrafo único, 1.319, 1.320, 1.322, 1.228, 1.232, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, §5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. A mesma sorte colhe o apelo excepcional lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rachel Ferreira Araújo Tucunduva, OAB/SP 66.355 e Armin Lohbauer, OAB/SP 231.548 (ID 33191917 - Pág. 2). III - ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030